Tribunal: CARF
Processo: 10830.725911/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725911/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.959 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
GLOBAUT - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
SÚMULA CARF No 02. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO
EM PARTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
SELIC. SÚMULA 4
Conforme súmula 4 desse Conselho, a partir de 01 de janeiro de 1995, a Selic
incide sobre o débito tributário inadimplido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725911/2015-19
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.959 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725911/2015-19

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/CPS n° 1707081, de 01 de Setembro de 2015, expedido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d”
do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fl. 37).
Cientificada por edital em 11/11/2015 (fls. 54) em sede de manifestação de
inconformidade protocolada em 23/10/2015 (fls. 02 a 22) a contribuinte alega, em
síntese apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Quando do julgamento, verificou-se que as telas do sistema da RFB (fl. 56 a 62 e
68) revelavam que os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de
exigibilidade após o término do prazo para a regularização.
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese, i) que devem ser obedecidos os preceitos constitucionais de proteção das micro e
pequenas empresas; ii) que o crédito tributário tem efeito confiscatório e não obedece a
capacidade contributiva; iii) que os juros de mora não poderia ultrapassar o percentual de 1%.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
I - Do Conhecimento
A maior parte do recurso voluntário apenas argui a ilegalidade e
inconstitucionalidade de legislação tributária, de forma que este Colegiado, em função de sua
Súmula no 2, lhe falece competência para apreciação de alegações desta natureza:
Súmula CARF n 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não conheço do recurso em relação às inconstitucionalidades
arguidas.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.959 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725911/2015-19

II – JUROS SELIC
Com relação à arguição de inaplicabilidade dos juros Selic, a matéria já se
encontra devidamente sumulada nesse Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Assim, conduzo meu voto para não conhecer parcialmente o recurso e negar
provimento quanto a não aplicação da Selic.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital